Tribunal: TJBA
Processo: 8155841-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155841-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1184 do STF.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) avaliar se a tese firmada pelo STF no Tema 1184 pode ser aplicada a processos em curso; (
iii
) definir se a autonomia municipal para disciplinar execuções fiscais prevalece sobre critérios fixados pelo CNJ e pela jurisprudência vinculante do STF.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece violação ao princípio da não surpresa, pois a aplicação de precedentes obrigatórios prescinde de prévia intimação específica.

4. O STF, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

5. O próprio Supremo Tribunal reconheceu a aplicabilidade imediata da tese a processos em curso, o que afasta a alegação de irretroatividade.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu o limite objetivo de R$ 10.000,00 para a extinção das execuções fiscais ineficientes, aplicável ao caso concreto.

7. A autonomia municipal não prevalece sobre o dever do Judiciário de observar precedentes obrigatórios e normas nacionais de racionalização processual, cabendo ao juiz zelar pela razoável duração do processo e pela eficiência da atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, aplicáveis inclusive a processos em curso, não prevalecendo a autonomia municipal sobre a eficiência judiciária."

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada: S
TF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 591.033/SP (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8155841-28.2023.8.05.0001, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravado
VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .